Tribunal: STF
Processo: HC 148631
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Condenação. Dosimetria. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva das condutas criminosas imputadas ao agravante. Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.588.916/PE, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão ali impugnada, não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC nº 101.733/RS, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/10/15). 



    4. Agravo regimental não provido.